Tribunal: TJES
Processo: 5018144-64.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5018144-64.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADERALDO ANTONIO DA SILVA JUNIOR

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5018144-64.2025.8.08.0000

PACIENTE: ADERALDO ANTONIO DA SILVA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS – ARTIGO 16,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/03 – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – APREENSÃO DE SUBMETRALHADORA E PISTOLA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – MULTIRREINCIDÊNCIA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS – APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 52 DO STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há ilegalidade na prisão preventiva quando a autoridade coatora fundamenta a necessidade da custódia na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta e pela periculosidade do agente.
In casu
, o paciente foi surpreendido na posse de arsenal de alto poder lesivo (pistola e submetralhadora), circunstância que, aliada à sua multirreincidência em crimes dolosos, justifica a segregação para evitar a reiteração delitiva.

As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes quando a gravidade dos fatos e o histórico criminal indicam que a liberdade do paciente representa risco concreto à sociedade.

Os prazos processuais não são peremptórios e devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade. Encerrada a audiência de instrução e julgamento, com a abertura de prazo para memoriais, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça, ainda que o feito aguarde manifestação ministerial, mormente quando se trata de processo complexo e de réu de alta periculosidade.

Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade,
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5018144-64.2025.8.08.0000

PACIENTE: ADERALDO ANTONIO DA SILVA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ADERALDO ANTONIO DA SILVA JUNIOR, contra ato supostamente ilegal e abusivo da lavra do Meritíssimo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica, consubstanciado, segundo a impetração, na manutenção da prisão preventiva do paciente com excesso de prazo na formação da culpa.

Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente se encontra custodiado desde 05 de janeiro de 2024, sem que tenham sido apresentados os memoriais pelo Ministério Público de 1º grau. Assim, aponta que há constrangimento ilegal pela excessiva duração da prisão cautelar.

Este Desembargador Relator proferiu decisão (ID nº 16668760), indeferindo a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Informações prestadas pela autoridade coatora no Id. 17038759, a qual comunicou que o paciente foi preso e indiciado em 05.01.2024 pela prática da conduta prevista no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, e que, em 29.01.2024, o Ministério Público ofereceu denúncia, juntando posteriormente laudo pericial referente ao material bélico apreendido.

Acrescenta que a defesa apresentou resposta prévia com pedido de revogação da prisão preventiva, que o mesmo restou indeferido, e que foi realizada audiência de instrução e julgamento em 14.07.2025, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas e determinada a abertura de prazo para alegações finais.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio de Parecer Id. 17346573, opina pelo conhecimento, e no mérito, pela denegação da ordem do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ADERALDO ANTONIO DA SILVA JUNIOR
, objetivando o relaxamento da prisão preventiva sob a alegação de excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentos para a manutenção da custódia cautelar.

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, conheço da impetração. Passo à análise do mérito.

A controvérsia central reside na verificação de eventual constrangimento ilegal decorrente do tempo de prisão cautelar do paciente — segregado desde 05 de janeiro de 2024 — e na idoneidade da fundamentação que mantém a medida extrema.

I – Da Alegada Ausência de Fundamentação da Prisão Preventiva

A análise dos autos revela que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, aptos a justificar a medida excepcional para a garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a materialidade e os indícios de autoria restaram demonstrados pelo auto de prisão em flagrante e pelo laudo pericial de arma de fogo. Portanto, o
periculum libertatis
evidencia-se pela
gravidade concreta
da conduta imputada.

Conforme extrai-se dos autos, o paciente foi surpreendido na posse de arsenal bélico de alto potencial lesivo, consistente em uma pistola e uma
submetralhadora
de uso restrito, além de munições. Tal circunstância, por si só, denota audácia e periculosidade incompatíveis com a liberdade provisória.

Não obstante, soma-se a isso o histórico criminal do paciente, que é
multirreincidente
, ostentando condenações definitivas anteriores, inclusive por crimes da mesma natureza (porte de arma) e tráfico de drogas.

Nesse cenário, a reiteração delitiva e a gravidade concreta do
modus operandi
constituem fundamentos idôneos para a decretação da custódia cautelar, a fim de evitar a reprodução de fatos criminosos.

Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP) mostram insuficientes para conter o ímpeto delituoso do agente.

II – Do Alegado Excesso de Prazo

No tocante ao excesso de prazo, é cediço que os prazos processuais não são peremptórios, devendo ser analisados à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto.

Na hipótese, verifica-se que o feito tramita de forma regular, razão pela qual a instrução processual foi encerrada na audiência realizada em 14 de julho de 2025, ocasião em que foi aberto prazo para apresentação de alegações finais.

Ademais, vale ressaltar que a Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
.

Portanto, uma vez finalizada a colheita de provas, eventual demora na prolação da sentença ou na apresentação de memoriais, desde que não escandalosa ou teratológica, não enseja a imediata soltura do réu, mormente quando presente a necessidade de garantia da ordem pública.

Embora se lamente que os autos aguardem a apresentação de memoriais pelo
Parquet
desde julho de 2025, tal fato não possui o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva de réu multirreincidente flagrado com submetralhadora.

Logo, o eventual atraso na fase do artigo 403 do CPP constitui mera irregularidade que deve ser sanada com a celeridade que o caso requer, mas não autoriza o relaxamento da prisão frente à periculosidade evidenciada.

Ademais, conforme informado pela autoridade coatora, o feito encontra-se em fase final, próximo à prolação de sentença, o que reforça a aplicação da Súmula 52 do STJ e afasta o constrangimento ilegal apontado.

Diante do exposto, não vislumbro ilegalidade manifesta ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem pleiteada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.